Tribunal: CARF
Processo: 13884.002117/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.002117/2007-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.953 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALBINO ALVES PEREIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A divergência interpretativa somente se caracteriza quando, em face de
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas. Não se conhece de
Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro Ana Paula Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-005.991, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 10 de abril de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 248:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002117/2007-56
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.953 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.002117/2007-56

IRPF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA OU PROVISÓRIA.
São isentas de imposto de renda as indenizações recebidas em decorrência de acidente
do trabalho. Assim, o que deve ser analisado no momento da verificação da hipótese de
incidência do imposto é a natureza da verba a ser tributada, desconsiderando para esse
fim a denominação dada a ela.
No caso da estabilidade acidentária, há de se verificar a natureza remuneratória da verba
atribuída como indenizatória. Isso porque na grande maioria das vezes a interrupção do
contrato de trabalho sem causa, ou em decorrência de acidente de trabalho, gera
situação passível de ser indenizada, em decorrência da característica de continuidade
das atividades laborais.
Assim, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 261 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 285 e seguintes, para rediscutir incidência de Imposto de Renda
sobre verba recebida a título de estabilidade acidentária em acordo judicial.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) trata-se o presente de reclassificação para rendimentos tributáveis, pela fiscalização,
de rendimentos declarados como isentos e não tributáveis pelo contribuinte em epígrafe,
na DIRPF/2003, ano-calendário 2002. Referidos rendimentos são oriundos de acordo
judicial, processo no 763/92, homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a
Região, sob a rubrica “indenização pela estabilidade acidentária” (fl. 41);
b) não são todas as indenizações que são isentas (ou não tributáveis), mas apenas
aquelas para as quais a lei expressamente indica tal benefício;
c) e para que a tributação ocorra não importa se contrato, acordo ou decisão judicial
indique que se trata de indenização. O nome “indenização” não tem a relevância
isencional pretendida;
d) para determinadas indenizações serem isentas há que existir expressa determinação
legal, visto que em matéria de isenção a aplicação da lei, conforme a Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), deve ser feita de maneira
literal;
e) nos casos de demissão por rescisão de contrato de trabalho, as verbas isentas de
tributação do imposto de renda são somente aquelas previstas no artigo 6o, inciso V, da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, tratado no artigo 39, inciso XX, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999;
f) as indenizações isentas são as decorrentes por acidente de trabalho e aquelas previstas
na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente nos arts. 477 (aviso
prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado
na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado
despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez
anos), no art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a
um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias
que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei no 8.036,
de 11 de maio de 1990;
g) daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o transcrito
art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
1.041, de 11/01/1994 (RIR/1994), art. 40, bem assim no RIR/1999, art. 39;
h) no ano-calendário de 2002 o contribuinte recebeu, mediante ação judicial, uma
indenização denominada “indenização pela estabilidade acidentária”, cabendo ressaltar
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.953 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.002117/2007-56

que a “indenização” recebida relativa ao período de estabilidade provisória no emprego
corresponde, na realidade, à remuneração que seria recebida no aludido período,
constituindo, portanto, rendimento tributável;
i) cumpre salientar que “estabilidade provisória” — também denominada de
estabilidade especial ou estabilidade transitória — é o período em que o empregado tem
seu emprego garantido, não podendo ser dispensado por vontade do empregador, salvo
por justa causa.;
j) note-se que a isenção prevista no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988 para a indenização
por acidente de trabalho não se amolda à verba paga ao contribuinte por ocasião da
rescisão contratual, em razão de não observância da estabilidade provisória, não
havendo qualquer previsão legal de isenção para a hipótese em questão;
k) a “indenização especial” objeto da presente discussão corresponde, na realidade, à
remuneração que seria recebida no período em que estivesse trabalhando, enquanto
estável, possuindo, portanto, natureza nitidamente tributável.
Intimado, conforme AR de fl. 290, o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Conforme narrado a matéria posta em julgamento refere-se à incidência de
Imposto de Renda sobre verba recebida a título de estabilidade acidentária em acordo judicial.
Sustenta a Recorrente, em síntese, que para determinadas indenizações serem
isentas há que existir expressa determinação legal, visto que em matéria de isenção a aplicação
da lei, conforme a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN),
deve ser feita de maneira literal.
Além disso, salienta que, no ano-calendário de 2002 o Contribuinte recebeu,
mediante ação judicial, uma indenização denominada “indenização pela estabilidade
acidentária”, cabendo ressaltar que a “indenização” recebida relativa ao período de
estabilidade provisória no emprego corresponde, na realidade, à remuneração que seria
recebida no aludido período, constituindo, portanto, rendimento tributável.
Acrescenta ainda a Procuradoria que a isenção prevista no art. 6o da Lei no 7.713,
de 1988 para a indenização por acidente de trabalho não se amolda à verba paga ao
contribuinte por ocasião da rescisão contratual, em razão de não observância da estabilidade
provisória, não havendo qualquer previsão legal de isenção para a hipótese em questão.
A fim de demonstrar a divergência jurisprudencial acerca da matéria, a Recorrente
indicou como paradigma o Acórdão n.o 2801-01596, no qual consta a seguinte ementa:
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.
LIBERALIDADE
DO
EMPREGADOR.
RENÚNCIA
DA
ESTABILIDADE
SINDICAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 43 DO CTN.
O Imposto de Renda incide sobre as verbas recebidas por força da rescisão do contrato
de trabalho sem justa causa, quando pagas por liberalidade do empregador e nas causas
em que há renúncia da estabilidade sindical, já que tais importâncias representam
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.953 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.002117/2007-56

acréscimo patrimonial tipificado no art. 43 do CTN, e não representam verbas
indenizatórias.
Nota-se que, embora o paradigma também trate de estabilidade, a natureza é
diversa, pois se refere à estabilidade sindical e não acidentária, como o caso concreto sob análise.
O acórdão recorrido e o paradigma, ao analisarem a estabilidade, levaram em
consideração as especificidades da natureza de cada estabilidade, razão pela qual não se mostra
possível a identificação da divergência suscitada.
Destaca-se uma das peculiaridades, no acórdão recorrido, é a existência de acordo
judicial para o pagamento da verba em questão, diferentemente, do acórdão paradigma, no qual
restou consignado que o pagamento se deu por mera liberalidade, em decorrência de renúncia à
estabilidade sindical.
Corroborando o exposto cabe citar o trecho abaixo do acórdão recorrido:
Os documentos acostados aos autos pela recorrente, que em verdade diz respeito à
estabilidade acidentária, tendo em vista acordo homologado em juízo, nos leva a
entender que o recorrente recebeu os valores em razão de "indenização por
acidente de trabalho".
Isso porque a rescisão do contrato de trabalho não amparada em justa causa é
amparada por verba indenizatória.
A denominação, que é dada ao acordo feito entre as partes que litigaram na justiça do
trabalho, em verdade não descaracteriza a natureza jurídica da verba paga.
Entendo que descabe a tributação dos valores recebidos pelo Recorrente,
porquanto referentes à indenização por acidente de trabalho, verba isenta do
imposto de renda por força do disposto no art. 6o, inciso IV, da Lei no 7.713/1988 e
no art. 39, inciso XVII, do Decreto no 3.000/1999, assim descritos: (...).
Convém, do mesmo modo, mencionar o trecho do paradigma que trata da
especificidade anteriormente referida:
Como do conhecimento geral, os membros da CIPA gozam de estabilidade provisória,
por força de Lei e Acordo Coletivo homologado em Dissídio Coletivo. Cumpre
esclarecer que o recorrente tratou de juntar em sua impugnação o Acordo Coletivoe a
homologação de tal acordo em Dissídio Coletivo. Em razão de tal estabilidade, os
membros da CIPA, quando despedidos, devem recorrer ao judiciário para requerer a sua
reintegração ao trabalho, ou, provado que a reintegração não é possível, para receber
uma indenização em razão da impossibilidade desta reintegração. Ocorre que o
contribuinte renunciou a sua estabilidade, e recebeu valores decorrentes da mera
liberalidade do empregador, e não valores decorrentes de indenização.
Portanto, diante das distinções fáticas, o paradigma não se presta a identificar a
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual voto em não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.953 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.002117/2007-56

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital